Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FUNDADAS NA LEI HENRY BOREL (LEI No 14.344/2022). PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e determinou o encaminhamento dos autos ao NECRIA para estudo psicossocial. O reclamante alega inexistência de agressões contra seu filho, sustentando que a genitora estaria promovendo alienação parental. Pleiteia a revogação das medidas e o restabelecimento do convívio com o menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção das medidas protetivas de urgência aplicadas contra o reclamante, especialmente diante dos indícios de violência doméstica contra criança, à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 14.344/2022 possuem natureza jurídica autônoma, satisfativa e de tutela inibitória, sendo cabíveis mesmo na ausência de inquérito ou ação penal em curso, desde que presentes indícios de risco à integridade da criança.

4. A manutenção das medidas se justifica diante da existência de elementos indiciários nos autos, como laudo pericial atestando lesões contusas, relatos da criança à genitora e material audiovisual que reforça a narrativa de agressão.

5. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do TJDFT, que preconiza a necessidade de prudência e cautela, especialmente quando há risco potencial à saúde física e psicológica do menor.

6. O estudo psicossocial determinado é imprescindível para a reavaliação das medidas, sendo medida adequada e proporcional à gravidade da situação relatada.

IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.